Tribunal: TCU
Processo: 003.257/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região em benefício da Sra. Claudia Munhoz de Lima Castro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Claudia Munhoz de Lima Castro, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos referentes à vantagem "opção", inserida na ficha financeira da interessada em desconformidade com o ato concessório, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. no tocante ao pagamento de "quintos", verifique as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0/DF, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 573.232, e, após essa providência, aplique, para as parcelas decorrentes da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no RE 638.115/CE, comunicando ao Tribunal as providências adotadas; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à beneficiária do ato, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Claudia Munhoz de Lima Castro, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.